Tribunal: TJDFT
Processo: 0746560-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746560-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIELA ROCHA LOPES (REGISTRADA CIVILMENTE COMO DANIEL ROCHA LOPES) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Tendo em vista a comunicação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n. 1011364/DF (2025/0216686-4), da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena imposta à paciente DANIELA ROCHA LOPES para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa (ID 73118273), dou ciência da referida decisão no presente feito. Determino: A certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Turma Criminal (ID 71901981). A imediata remessa dos autos à instância de origem, com o propósito que seja providenciado o regular cumprimento da ordem concedida, com a devida retificação da dosimetria da pena, nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Cumpra-se com urgência. BRASÍLIA, 30 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora